Tribunal: TJDFT
Processo: 0703490-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703490-10.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO LOPES DOS SANTOS EMBARGADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL SANTA RITA DO NRPAN - GAMA/DF D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo apelado no ID 27539674. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator